Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E AÇÕES. CDC. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SEGURADORA. BENS SINISTRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
1. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso, não há hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que autorize a modificação da regra ordinária de distribuição do ônus probatório.
3. A responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras serviços públicos decorre de mandamento constitucional previsto no art. 37, § 6o, da CF.
4. Não há falar em desnecessidade de perícia judicial, ao argumento de que os laudos técnicos acostados à petição inicial são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço pela apelada. Isso porque os pareceres juntados pela seguradora foram elaborados sem o contraditório. E, nesse contexto, a prova técnica seria indispensável para elucidar a causa dos danos, se decorrente de surtos elétricos vindos da rede de distribuição de energia elétrica ou provocada por outros motivos não imputáveis à apelada.
5. Apelação conhecida e não provida.